Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA 864 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva fundada na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante alegou inexigibilidade do título judicial, excesso de execução por anatocismo na aplicação da taxa Selic, e requerimento de suspensão do feito em razão da ADI 7.435/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência da ADI 7.435/RS implica a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) saber se a Lei Distrital no 5.106/2013 é inconstitucional e torna inexigível o título executivo judicial; (iii) saber se há excesso de execução pela aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado; e (iv) saber se há anatocismo na metodologia de cálculo adotada pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência da ADI 7.435/RS e o reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implicam, por si sós, a suspensão nacional dos processos individuais.
4. A alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013 já foi enfrentada e rejeitada no processo coletivo originário, cujo título judicial transitou em julgado. A rediscussão viola a coisa julgada.
5. O Tema 864/STF é inaplicável ao caso, que trata de reajuste escalonado previsto em norma específica, e não de revisão geral anual.
6. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal, correção e juros até novembro/2021) está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, com redação da Resolução CNJ no 448/2022, não configurando anatocismo.
7. Ausente comprovação de erro nos cálculos da parte exequente, não se reconhece excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. Não cabe rediscutir a exigibilidade do título judicial coletivo em cumprimento individual, sob pena de violação à coisa julgada."; "2. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida pública, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 169, § 1o; LC no 101/2000, art. 21, I; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 5.184/2013; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, (Acórdão 2011181, 0713133-28.2025.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.), (Acórdão 2009686, 0749304-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.), (Acórdão 2011119, 0709140-74.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.).